Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701454-94.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CAMILA GABRIELA WOICIECHOSKI VALADAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo credor, BANCO DO BRASIL, em face da decisão (ID 80253594) proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de pesquisa via consulta à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC-JUD. Em suas razões recursais (ID 80253593), defende o credor que a consulta ao CRC-JUD configura medida urgente necessária, pois visa a localização de bens passíveis de penhora decorrente de relações entre pessoas físicas, notadamente quanto a vínculos conjugais e regimes de bens, evitando a frustração do crédito. Afirma ser viável a nova pesquisa também ante a não localização de bens da devedora pelos meios típicos de localização de patrimônio, e da sua atuação sempre ativa nas diligências para satisfação da dívida. Pleiteia a concessão de tutela de urgência calcada na probabilidade do direito e do perigo de dano, com a manutenção do arquivamento provisório do processo e risco de prescrição intercorrente, para que seja determinada antecipadamente a pesquisa ao sistema CRC-JUD. No mérito, requer o provimento do agravo, reformando-se a decisão para realização de pesquisa via sistema CRC-JUD. Preparo conforme certidão de ID 80256010. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não teceu o agravante argumento relevante acerca do perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, limitando-se a alegar que a tutela recursal deveria ser antecipada ante a probabilidade do direito de requerer a pesquisa CRC-JUD e o risco genérico de ocorrência de prescrição intercorrente, sem indicar o prazo de ocorrência e sua possível proximidade. Noutro giro, em risco inverso, a concessão da tutela antecipada pretendida, com a pesquisa CRC-JUD, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À parte agravada, representada pela curadoria especial, para resposta. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora